Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO. HEMODIÁLISE EM VAGA FIXA. PACIENTE INTERNADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu o fornecimento de hemodiálise em vaga fixa. Pediu a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o tratamento. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo e instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer, em regra, aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual refoge ao Judiciário. No caso dos autos, em que pese a urgência do tratamento, percebe-se que a agravante está hospitalizada e recebendo o tratamento necessário (hemodiálise). Assim, embora não se desconheça o risco de infecção hospitalar, não há presença de perigo ou gravidade concreta que justifique a concessão de medida de urgência. Demais disso, a inscrição na central de regulação ocorreu em 04/03/2024, de maneira que ainda não transcorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de dano irreparável e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.